Tribunal: TRF3
Processo: 0006377-45.2017.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
763/1327)

0006377-45.2017.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006377-45.2017.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: ANTONIO CARLOS DE PAULA

ADVOGADO do(a) APELANTE: WILLIAN DELFINO - SP215488-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que, em juízo de retratação, manteve decisão anterior reconhecendo a especialidade de período laboral (06/03/1997 a 18/11/2003) e fixando os efeitos financeiros da revisão de aposentadoria desde a data do requerimento administrativo (28/11/2013). A autarquia sustenta omissão quanto ao interesse de agir, ao termo inicial dos efeitos financeiros e à condenação em honorários, além de requerer o sobrestamento do feito em razão do Tema 1124/STJ.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto ao interesse de agir diante da utilização de documento supostamente não analisado administrativamente; (ii) estabelecer se o termo inicial dos efeitos financeiros deveria ser fixado na data da citação, e não na DER; (iii) determinar se há omissão quanto à condenação em honorários advocatícios, bem como a pertinência do sobrestamento do feito.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, salvo hipóteses excepcionais.

Não há omissão quanto ao pedido de sobrestamento, pois o Tema 1124/STJ já havia sido definitivamente julgado à época da interposição dos embargos, tornando descabida a suspensão do feito.

Inexiste omissão sobre o interesse de agir, uma vez que o PPP utilizado para reconhecimento da especialidade já integrava o processo administrativo e foi analisado pelo INSS, configurando prova preexistente, nos termos do item 1.6 do Tema 1124/STJ.

Não há omissão quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, pois o acórdão fixou expressamente a DER como marco inicial, em conformidade com o item 2.2 do Tema 1124/STJ, sendo a insurgência mera discordância quanto ao mérito.

Também não se verifica omissão quanto aos honorários advocatícios, já que a condenação decorre da sucumbência e do princípio da causalidade, nos termos do art. 85 do CPC.

O caráter manifestamente protelatório dos embargos, diante da inexistência de vício, autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Configura interesse de agir quando a prova da especialidade é preexistente e já foi submetida à análise administrativa, ainda que equivocadamente valorada pelo INSS.

É cabível a fixação dos efeitos financeiros da revisão de benefício previdenciário desde a DER quando o segurado já fazia jus ao benefício e a prova foi previamente analisada na via administrativa.

A condenação em honorários advocatícios decorre da sucumbência e do princípio da causalidade.

Embargos de declaração com caráter protelatório ensejam aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 994, IV, 1.022, 1.026, § 2o, e 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1124.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0006377-45.2017.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: ANTONIO CARLOS DE PAULA

ADVOGADO do(a) APELANTE: WILLIAN DELFINO - SP215488-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão deste colegiado que, em sede de juízo de retratação instaurado por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal, decidiu, por unanimidade, pela não retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, o qual reconhecera a especialidade do período de 06/03/1997 a 18/11/2003 e fixara os efeitos financeiros da revisão da aposentadoria por tempo de contribuição desde o requerimento administrativo em 28/11/2013.

Aduz o embargante que a decisão incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar sobre: (i) a alegada falta de interesse de agir da parte autora, por ter o reconhecimento judicial da especialidade se fundado em documento não submetido à análise administrativa do INSS; (ii) o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, que deveria ser fixado na data da citação e não na data do requerimento administrativo; e (iii) a condenação em honorários advocatícios. Requer, ainda, o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1124/STJ.Com contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Nos termos do art. 994, inciso IV, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem espécie recursal destinada a sanar vícios capazes de comprometer a fundamentação das decisões judiciais, quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme estabelecido nos arts. 1.022 e 1.026 do mesmo diploma legal.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos têm o propósito de viabilizar o devido esclarecimento da decisão; já nas hipóteses de omissão, permitem sua integração; e, no caso de erro material, possibilitam a devida correção.

Cumpre destacar que os embargos de declaração não têm natureza modificativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Eventuais efeitos infringentes, decorrentes da modificação do conteúdo decisório, têm caráter excepcional e apenas se admitem quando diretamente relacionados à superação do vício apontado.

De igual modo, são incabíveis os embargos quando utilizados com o objetivo de manifestar mera inconformidade do embargante com o julgado, especialmente nos casos em que se sustenta a suposta incompatibilidade da decisão com as provas dos autos, com a jurisprudência dominante ou com os fatos invocados, matérias estas que devem ser suscitadas por meio do recurso adequado.

No caso concreto, nenhuma das omissões apontadas se verifica.

O pedido de sobrestamento não merece acolhida. À época da oposição dos presentes embargos, o Tema 1124 do STJ já se encontrava definitivamente julgado, com publicação do acórdão em 06/11/2025, de modo que a controvérsia estava inteiramente superada, sendo descabida, por qualquer ângulo, a suspensão do feito.

Quanto à alegada omissão sobre o interesse de agir, o acórdão embargado enfrentou a matéria de forma expressa e exauriente. Consignou-se que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) que embasou o reconhecimento judicial da especialidade — emitido em 02/04/2011 pela empresa Marchesan Implementos e Máquinas Agrícolas Tatu S/A — já integrava o processo administrativo e foi expressamente apreciado pelo INSS, que dele extraiu o reconhecimento de outros períodos especiais, enquadrando na alínea "C" o período ora controvertido, com a ressalva de ausência de habitualidade e permanência da exposição. Não se está, portanto, diante de documento novo produzido exclusivamente em juízo: cuida-se de prova preexistente, submetida ao crivo administrativo, que o INSS apreciou e equivocadamente valorou — circunstância que configura o interesse de agir nos termos do item 1.6 do Tema 1124/STJ e afasta a incidência do item 2.3 da mesma tese.

A alegada omissão quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros igualmente não se sustenta. O acórdão embargado fixou expressamente a data de 28/11/2013 como marco inicial da revisão, fundamentando-se na aplicação do item 2.2 do Tema 1124/STJ, segundo o qual, sendo a prova preexistente e já submetida ao crivo administrativo, é admissível a fixação dos efeitos financeiros desde a data de entrada do requerimento administrativo quando o segurado já fazia jus ao benefício na DER. A discordância da autarquia com esse entendimento não configura omissão: traduz, quando muito, inconformismo com o mérito, insuscetível de ser reexaminado pela via eleita.

Por fim, também não há omissão quanto aos honorários advocatícios. Vencida na demanda, a autarquia foi regularmente condenada aos ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade e ao disposto no art. 85 do Código de Processo Civil. A tese de que o INSS não teria dado causa ao ajuizamento da ação já foi rechaçada quando do enfrentamento da questão relativa ao interesse de agir, não havendo fundamento autônomo a justificar a supressão da verba honorária.

Ademais, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório do recurso — uma vez que a matéria foi expressamente enfrentada e decidida no acórdão embargado, sendo possível constatar, mesmo em leitura perfunctória, a inexistência de qualquer vício —, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Dispositivo

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração e condenar o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o do Código de Processo Civil.

VOTO

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: não obstante os judiciosos fundamentos expostos no voto da nobre Relatora, deles ouso divergir parcialmente, tão somente quanto à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, CPC.

Efetivamente, não identifico caráter manifestamente protelatório que justifique a imposição da penalidade.

Da análise das razões recursais, observa-se que a parte embargante buscou provocar pronunciamento expresso deste Colegiado acerca de dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, com o objetivo de resguardar seu acesso às instâncias extraordinárias, mediante o adequado prequestionamento da matéria, nos termos do artigo 1.025 do CPC.

É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores de que os embargos de declaração interpostos com finalidade de prequestionamento configuram exercício regular do direito de recorrer e não se qualificam como protelatórios, ainda que não acolhidos, desde que ausente abuso do direito de recorrer.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.”

A imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC exige demonstração inequívoca do intuito de retardar o andamento do feito, o que não se presume e não se verifica na hipótese, em que os embargos foram manejados dentro dos limites objetivos da técnica processual.

Ademais, o próprio sistema processual reconhece a utilização dos embargos de declaração como instrumento de integração do julgado, inclusive para fins de prequestionamento, conforme expressamente previsto no artigo 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim, a simples rejeição ou não conhecimento dos embargos não autoriza, por si só, a aplicação da penalidade, sob pena de se restringir indevidamente o direito de acesso à jurisdição constitucional e infraconstitucional.

Diante do exposto, acompanho a nobre Relatora para negar provimento aos embargos de declaração, mas divirjo de Sua Excelência a fim de afastar a multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que, em juízo de retratação, manteve decisão anterior reconhecendo a especialidade de período laboral (06/03/1997 a 18/11/2003) e fixando os efeitos financeiros da revisão de aposentadoria desde a data do requerimento administrativo (28/11/2013). A autarquia sustenta omissão quanto ao interesse de agir, ao termo inicial dos efeitos financeiros e à condenação em honorários, além de requerer o sobrestamento do feito em razão do Tema 1124/STJ.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto ao interesse de agir diante da utilização de documento supostamente não analisado administrativamente; (ii) estabelecer se o termo inicial dos efeitos financeiros deveria ser fixado na data da citação, e não na DER; (iii) determinar se há omissão quanto à condenação em honorários advocatícios, bem como a pertinência do sobrestamento do feito.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, salvo hipóteses excepcionais.

Não há omissão quanto ao pedido de sobrestamento, pois o Tema 1124/STJ já havia sido definitivamente julgado à época da interposição dos embargos, tornando descabida a suspensão do feito.

Inexiste omissão sobre o interesse de agir, uma vez que o PPP utilizado para reconhecimento da especialidade já integrava o processo administrativo e foi analisado pelo INSS, configurando prova preexistente, nos termos do item 1.6 do Tema 1124/STJ.

Não há omissão quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, pois o acórdão fixou expressamente a DER como marco inicial, em conformidade com o item 2.2 do Tema 1124/STJ, sendo a insurgência mera discordância quanto ao mérito.

Também não se verifica omissão quanto aos honorários advocatícios, já que a condenação decorre da sucumbência e do princípio da causalidade, nos termos do art. 85 do CPC.

O caráter manifestamente protelatório dos embargos, diante da inexistência de vício, autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Configura interesse de agir quando a prova da especialidade é preexistente e já foi submetida à análise administrativa, ainda que equivocadamente valorada pelo INSS.

É cabível a fixação dos efeitos financeiros da revisão de benefício previdenciário desde a DER quando o segurado já fazia jus ao benefício e a prova foi previamente analisada na via administrativa.

A condenação em honorários advocatícios decorre da sucumbência e do princípio da causalidade.

Embargos de declaração com caráter protelatório ensejam aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 994, IV, 1.022, 1.026, § 2o, e 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1124.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos embargos de declaração. Por maioria, a Nona Turma decidiu afastar a multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC, nos termos do voto antecipado da Desembargadora Federal Daldice Santana, que foi acompanhada pelo Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba, pelo Desembargador Federal Gilberto Jordan (4o voto) e pela Desembargadora Federal Cristina Melo (5o voto). Julgamento nos termos do art. 942, caput e § 1o, do CPC. Lavrará acórdão a Relatora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão